Tribunal: TJBA
Processo: 8023090-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023090-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: E. V. S. F. e outros Advogado(s): DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE COBERTURA EXCEPCIONAL DE PROCEDIMENTO FORA DO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse, custeasse e disponibilizasse insumos básicos para tratamento da diabetes tipo 1 (Abbott FreeStyle Libre 1 - sensor e leitor), em quantidade de dois por mês, com base em relatório médico especializado, além de prever reembolso integral das despesas suportadas diretamente pela parte autora, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que obriga o plano de saúde a fornecer insumos não previstos no rol da ANS, mas prescritos pelo médico assistente para tratamento contínuo de diabetes mellitus tipo 1. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência se justifica quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos que se encontram presentes no caso concreto. 4. O STJ firmou entendimento de que, embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo, admite-se a cobertura excepcional quando houver ausência de substituto terapêutico, comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, e recomendação de órgãos técnicos de renome, em consonância com a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98 para ampliar hipóteses de cobertura. 5. O relatório médico apresentado comprova a necessidade específica do uso do sensor Abbott FreeStyle Libre 1 para controle glicêmico, respaldado por recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Diabetes, reforçando a autonomia do médico assistente na escolha do tratamento. 6. A continuidade do tratamento assegura a preservação da saúde e da vida do paciente, bens jurídicos que se sobrepõem à alegação de restrição contratual, inexistindo perigo de irreversibilidade, por se tratar de obrigação de natureza patrimonial, passível de ressarcimento futuro. 7. A jurisprudência pátria, em casos análogos, reconhece a possibilidade de concessão da tutela de urgência para fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de diabetes tipo 1, desde que comprovada a necessidade médica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão da tutela de urgência em matéria de saúde suplementar exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O rol de procedimentos da ANS tem caráter taxativo, mas admite exceções quando presentes requisitos legais e médicos específicos. 3. Compete ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado ao paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura de insumos indispensáveis ao controle de doença grave e crônica. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8023090-12.2025.8.05.0000, de Feira de Santana, em que figuram, como agravante, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e, como agravados, E.V.S.F. e Amanda Laiana Silva Figueiredo. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça